Tribunal: TJMT
Processo: 1008417-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008417-34.2026.8.11.0000
EMENTA
CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ALIMENTAR NO PASSIVO DO ESPÓLIO. PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS O ÓBITO DO ALIMENTANTE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO COM O FALECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE TRANSMISSIBILIDADE. ALIMENTADA MAIOR E CAPAZ SEM PROVA DE NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA QUALIFICAÇÃO DO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de habilitação de crédito alimentar no valor de R$ 120.318,41 no passivo do espólio e determinou a exclusão do débito das primeiras declarações e do plano de partilha.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para reconhecer a habilitação do crédito alimentar no passivo do espólio, com manutenção da penhora efetivada no rosto dos autos; e (ii) concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se crédito alimentar referente a prestações vencidas após o óbito do alimentante comporta habilitação no passivo do espólio; e (ii) verificar se o juízo do inventário detém competência para indeferir a habilitação sem ofensa à coisa julgada formada na ação de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar ostenta caráter personalíssimo e se extingue com o falecimento do alimentante, de modo que ao espólio incumbe responder exclusivamente pelas prestações vencidas e não adimplidas em vida pelo devedor (CC, art. 1.700).
5. O Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a manutenção da prestação alimentícia pelo espólio quando o alimentado ostentar a condição de herdeiro e permanecer em estado de necessidade durante a tramitação do inventário, nos limites das forças da herança.
6. A extinção do poder familiar pela maioridade civil do alimentado afasta a presunção de dependência econômica e lhe impõe o ônus de demonstrar a necessidade efetiva de perceber a verba alimentar como pressuposto para a aplicação excepcional da transmissibilidade da obrigação ao espólio.
7. O juízo do inventário detém competência para qualificar créditos inscritos no passivo do espólio e deliberar sobre a responsabilidade da massa hereditária pelos débitos do falecido, nos termos dos arts. 642 a 646 do Código de Processo Civil, sem que isso configure reexame de decisão proferida em feito diverso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.700; CPC, arts. 642 a 646.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.982.514/MG; STJ, REsp 2.141.447/SE; STJ, AgInt no REsp 1.737.388/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.622.485/SE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008417-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA CRUZ LOURO - CPF: 055.411.199-36 (ADVOGADO), MAIARA LARISSA SANTIAGO SOUZA - CPF: 063.980.321-01 (AGRAVANTE), MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS - CPF: 024.918.231-95 (AGRAVADO), ELENIR DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 495.457.601-68 (AGRAVADO), MARIO DE SOUZA NETO - CPF: 040.025.761-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIELEN CAROLINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 024.918.251-39 (AGRAVADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ALIMENTAR NO PASSIVO DO ESPÓLIO. PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS O ÓBITO DO ALIMENTANTE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO COM O FALECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE TRANSMISSIBILIDADE. ALIMENTADA MAIOR E CAPAZ SEM PROVA DE NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA QUALIFICAÇÃO DO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de habilitação de crédito alimentar no valor de R$ 120.318,41 no passivo do espólio e determinou a exclusão do débito das primeiras declarações e do plano de partilha.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reforma da decisão para reconhecer a habilitação do crédito alimentar no passivo do espólio, com manutenção da penhora efetivada no rosto dos autos; e (
ii
) concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se crédito alimentar referente a prestações vencidas após o óbito do alimentante comporta habilitação no passivo do espólio; e (
ii
) verificar se o juízo do inventário detém competência para indeferir a habilitação sem ofensa à coisa julgada formada na ação de alimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A obrigação alimentar ostenta caráter personalíssimo e se extingue com o falecimento do alimentante, de modo que ao espólio incumbe responder exclusivamente pelas prestações vencidas e não adimplidas em vida pelo devedor (CC, art. 1.700).

5. O Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a manutenção da prestação alimentícia pelo espólio quando o alimentado ostentar a condição de herdeiro e permanecer em estado de necessidade durante a tramitação do inventário, nos limites das forças da herança.

6. A extinção do poder familiar pela maioridade civil do alimentado afasta a presunção de dependência econômica e lhe impõe o ônus de demonstrar a necessidade efetiva de perceber a verba alimentar como pressuposto para a aplicação excepcional da transmissibilidade da obrigação ao espólio.

7. O juízo do inventário detém competência para qualificar créditos inscritos no passivo do espólio e deliberar sobre a responsabilidade da massa hereditária pelos débitos do falecido, nos termos dos arts. 642 a 646 do Código de Processo Civil, sem que isso configure reexame de decisão proferida em feito diverso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694 e 1.700; CPC, arts. 642 a 646.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.982.514/MG; STJ, REsp 2.141.447/SE; STJ, AgInt no REsp 1.737.388/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.622.485/SE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAIARA LARISSA SANTIAGO SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de inventário n. 1048303-24.2020.8.11.0041, referente aos bens deixados por Benedito Mário de Morais Souza, que rejeitou o pedido de habilitação de crédito alimentar no valor de R$ 120.318,41 (cento e vinte mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e um centavos) no passivo do espólio e determinou a exclusão do referido débito das primeiras declarações e do plano de partilha.

Na
origem
, cuida-se de inventário judicial dos bens deixados pelo
de cujus
, cujo óbito ocorreu em 03/setembro/2020, no qual a agravante, filha do falecido e nomeada inventariante, apresentou as primeiras declarações e incluiu no passivo do espólio crédito fixado em seu favor pela sentença proferida nos autos da ação de alimentos n. 324-71.2008.0084, transitada em julgado em 15/agosto/2018, no montante correspondente a 01 (um) salário mínimo e meio mensal (ids. 141853511 e 182989569 - PJe 1o grau).

A agravante promoveu o cumprimento da sentença por meio do feito n. 1000341-02.2022.8.11.0084, distribuído em 13/junho/2022, no qual foi deferida penhora no rosto dos autos do processo n. 0000331-22.2013.8.11.0041 - execução de título extrajudicial movida pelo
de cujus
em face do Estado de Mato Grosso -, no importe de R$ 120.318,41 (cento e vinte mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e um centavos), referente a prestações vencidas a partir de novembro de 2020 (id. 182990001 - PJe 1o grau).

Em sede de impugnação, os agravados contestaram as declarações da inventariante e suscitaram a impossibilidade de inclusão do crédito alimentar no passivo do espólio, sob o argumento de que a obrigação se extinguiria com o falecimento do devedor (ids. 153529601 e 108907584 - PJe 1o grau).

Na
decisão agravada
, o Juízo rejeitou a habilitação do crédito no passivo do espólio, sob o fundamento de que a obrigação alimentar possui caráter personalíssimo e se extingue com o falecimento do devedor, de modo que à massa hereditária incumbe responder apenas pelos débitos exigíveis e não quitados em vida.

Consignou que as parcelas cobradas pela agravante possuem vencimento a partir de novembro de 2020, em período posterior ao óbito do
de cujus
, ocorrido em setembro do mesmo ano, razão pela qual o montante pleiteado não constituiria dívida passível de inclusão no inventário.

O Juízo determinou, ainda, a retificação das primeiras declarações e do plano de partilha para exclusão do débito alimentar, a formulação de estratégia de pagamento do passivo, esclarecimentos acerca do inventário da genitora do
de cujus
(autos n. 1023046-02.2017.8.11.0041), informações sobre processos vinculados ao espólio e a juntada de matrículas atualizadas dos imóveis, com advertência de que o descumprimento das providências ensejaria a remoção da inventariante (id. 222291863 - PJe 1o grau).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que a obrigação alimentar teria sido constituída quando o
de cujus
estava vivo, por sentença transitada em julgado, o que atrairia a incidência dos arts. 1.700 e 1.997 do Código Civil, segundo os quais a pensão se transmite aos herdeiros e a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o espólio continue a custear a pensão quando o respectivo credor ostentar a condição de herdeiro e permanecer em estado de necessidade, especialmente durante a tramitação do inventário.

Argumenta que o Juízo da 4a Vara Especializada teria extrapolado sua competência ao reexaminar matéria própria do cumprimento de sentença, em afronta à coisa julgada material formada na ação de alimentos (CPC, arts. 502 e 505) e à atribuição funcional do órgão judicial responsável pela execução.

Acrescenta que a satisfação da verba não acarretaria desembolso imediato pelos demais herdeiros, porquanto a penhora recai sobre crédito ativo do próprio espólio, decorrente de execução movida pelo
de cujus
em face do Estado de Mato Grosso.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a habilitação do crédito alimentar no passivo do espólio, com a manutenção da penhora efetivada no rosto dos autos, além do deferimento da justiça gratuita (id. 349493361).

O pleito de efeito suspensivo foi indeferido (id. 350039392).

Em sede de
contrarrazões
, os agravados sustentam que o indeferimento da tutela recursal seria acertado, porquanto a penhora concedida no cumprimento de sentença constitui medida constritiva autônoma cuja subsistência independe da deliberação proferida no inventário, o que afastaria o risco de dano irreparável.

No mérito, asseveram que a decisão impugnada aplicou corretamente a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do caráter personalíssimo da obrigação alimentar, pois as prestações executadas pela agravante possuem vencimento exclusivamente posterior ao óbito do
de cujus
, circunstância que impediria a habilitação do débito no passivo do espólio.

Requerem o desprovimento do recurso (id. 356299889).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o crédito alimentar de R$ 120.318,41 (cento e vinte mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e um centavos), oriundo de cumprimento de sentença e referente a parcelas vencidas após o falecimento do
de cujus
, comporta habilitação no passivo do espólio.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, quanto ao pleito de assistência judiciária gratuita, registre-se que o benefício já foi concedido pelo Juízo de origem, o qual prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo (STJ, AREsp n. 2.982.514/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03/11/2025, DJEN 06/11/2025).

Quanto ao mérito, nos termos do art. 1.700 do Código Civil, a obrigação de prestar alimentos se transmite aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1.694 do mesmo diploma, segundo o qual parentes, cônjuges ou companheiros podem postular mutuamente o sustento necessário à vida compatível com sua condição social.

A despeito da literalidade do dispositivo, a obrigação alimentar possui natureza personalíssima, vinculada às circunstâncias particulares de credor e devedor e pautada pelo binômio necessidade-possibilidade.

Conforme leciona Rolf Madaleno, “
o crédito e a dívida são inseparáveis da pessoa, porque estão baseados em determinada qualidade que não é transmissível
”, razão pela qual a finalidade da prestação visa assegurar a conservação da vida e a satisfação de necessidades de cunho essencialmente pessoal (Direito de Família, 8. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 922-923).

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o dever de prestar alimentos, por ostentar caráter personalíssimo, extingue-se com o óbito do alimentante, e ao espólio incumbe arcar exclusivamente com débitos vencidos e não quitados em vida pelo devedor (STJ, REsp 2.141.447/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 22/04/2025).

A Corte Superior admite, em caráter excepcional, que o espólio continue a custear a pensão quando o alimentado for herdeiro, durante a tramitação do inventário e nos limites das forças da herança, a fim de evitar o desamparo daquele que não dispõe de meios próprios de subsistência enquanto pendente a partilha (STJ, AgInt no REsp n. 1.737.388/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Acrescente-se que, quando o alimentado é maior e capaz, extinto o poder familiar, não há presunção de dependência a justificar a aplicação automática da exceção, pois a maioridade civil impõe ao interessado o ônus de demonstrar a necessidade efetiva de perceber a verba (STJ, AgInt no AREsp n. 2.622.485/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

Na espécie, o
de cujus
faleceu em 03/setembro/2020, e as prestações objeto do cumprimento de sentença n. 1000341-02.2022.8.11.0084 tornaram-se exigíveis a partir de novembro do mesmo ano, de modo que não há débito alimentar vencido antes da abertura da sucessão (id. 222291863 - PJe 1o grau).

A agravante, filha do falecido e nomeada inventariante, contava 29 (vinte e nove) anos de idade à época da interposição do recurso, é solteira e estudante, circunstâncias que não evidenciam o risco de desamparo material exigido pela jurisprudência para a aplicação excepcional da transmissibilidade ao espólio.

Desse modo, à luz da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a obrigação alimentar extinguiu-se com o falecimento do devedor, e o montante executado, referente a prestações posteriores ao óbito, não constitui dívida do espólio passível de habilitação no inventário.

No tocante à alegada violação da coisa julgada e ao suposto extrapolamento de competência do Juízo do inventário, a insurgência igualmente não prospera.

A competência do Juízo do inventário para qualificar créditos inscritos no passivo do espólio decorre dos arts. 642 a 646 do Código de Processo Civil, que disciplinam o pagamento de dívidas do falecido como etapa prévia à partilha, e autorizam o magistrado a acolher ou rejeitar a habilitação conforme a natureza da obrigação.

O indeferimento do pedido não equivale a reexame da decisão proferida na ação de alimentos nem configura interferência na competência do Juízo responsável pelo cumprimento de sentença, pois o magistrado do inventário limitou-se a deliberar sobre a responsabilidade do espólio pelos débitos posteriores ao óbito, matéria afeta à qualificação do passivo hereditário, sem alterar a existência ou a exigibilidade do crédito na esfera executiva.

A penhora determinada no rosto dos autos do processo n. 0000331-22.2013.8.11.0041 é medida constritiva vinculada ao feito executivo e subsiste independentemente da deliberação proferida no inventário, razão pela qual a agravante não ficará privada de instrumento processual apto a resguardar seus interesses perante o órgão judicial competente.

Portanto, à luz da regra geral de extinção da obrigação alimentar com o óbito do alimentante, da ausência de parcelas vencidas antes do falecimento e da maioridade da agravante - circunstância que afasta a presunção de necessidade exigida para a aplicação excepcional da transmissibilidade -, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a habilitação do crédito no passivo do espólio.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por
MAIARA LARISSA SANTIAGO SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026